Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE RECONHECIDA NO JUÍZO A QUO. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Custas pagas.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar, à parte demandante, a quantia de R$2.874,88, referente a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
3. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 31/12/2022 (ID 46932886), em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, comprova a inocorrência da prescrição.
4. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
6. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
7. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 30/12/2022, no valor de R$4.037,76.
8. Nesse contexto, acolhe-se as razões recursais para majorar a condenação para a quantia de R$4.037,76, com correção monetária a partir de cada Referência Final contida na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores de ID 46932886, na forma fixada na sentença.
9. Sentença parcialmente reformada para majorar a condenação do Distrito Federal à quantia de R$4.037,76. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à correção monetária e aos juros de mora.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
11. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.